Tribunal: TJSP
Processo: 1000658-18.2022.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA. Empregadora do condutor do veículo envolvido no acidente. Busca o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; alternativamente, seja reconhecida ausência de responsabilidade da empregadora. Subsidiariamente, pretende a redução da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA. Empregadora do condutor do veículo envolvido no acidente. Busca o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; alternativamente, seja reconhecida ausência de responsabilidade da empregadora. Subsidiariamente, pretende a redução da indenização por danos morais.

INCONFORMISMO DA AUTORA F. S. do N. Insiste no pedido de indenização por danos estéticos.

Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência.

INCONFORMISMO DA EMPREGADORA REQUERIDA NÃO ACOLHIDO. Preliminar de ilegitimidade da empregadora. Rejeição. Demonstrada a culpa do condutor do veículo fornecido pela empregadora. Configurada a responsabilidade objetiva e solidária da empregadora responsável por colocar o veículo à disposição de seu preposto. Inteligência dos artigos 932, III e 933 do Código Civil.

DANO MORAL. Valor fixado pelo juízo em R$ 15.000,00 para cada autora (total R$ 30.000,00), que não comporta alteração. Atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito.

APELO DA AUTORA DESPROVIDO. Danos estéticos não demonstrados. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

RECURSOS DESPROVIDOS.